Tribunal: STF
Processo: HC 253856
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Carlos Veiga dos Santos, em favor de Bruno Tadeu Pinheiro da Cruz, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 965.056/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de BRUNO TADEU PINHEIRO DA CRUZ em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e de 500 dias-multa, como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante sustenta que há incompatibilidade entre a prisão preventiva do paciente com o regime prisional semiaberto, ao qual foi condenado em primeira instância, caracterizando-se a manifesta ilegalidade. 



    Assevera que o acusado é primário, possuidor de bons antecedentes, não integra organização criminosa e confessou a prática do delito. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com ou sem a imposição das medidas alternativas não prisionais previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 8)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, o Relator reconsiderou a decisão para determinar ao Juízo de origem “que proceda à compatibilização da prisão cautelar do paciente com o regime semiaberto, de modo que o réu possa aguardar o trânsito em julgado em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.”



    Novo agravo regimental foi interposto. Aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante diz que “não se constata excepcionalidade que justifique a manutenção da custódia cautelar, sendo o caso de revogação da prisão preventiva, a situação fática do paciente e o produzido nos autos, enquadram-se em similitude fática e processual ao precedente acima apontado como paradigmático.”



     Pondera que “O Paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que apenas uma circunstância foi sopesada de forma desfavorável, o Magistrado sopesou negativamente a circunstância preponderante relativa à natureza e quantidade das drogas, consoante disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, no caso em tela na posse do Paciente foi apreendido 1kg de maconha, conquanto a quantidade não seja irrisória, também não é expressiva, tampouco de natureza especialmente reprovável.”



    Requer “seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus no sentido de conhecer do Writ e conceder a ordem, revogando-se a prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Verifico, todavia, manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    É que o paciente, primário, foi preso e condenado por possuir um tijolo de maconha, com massa de 1kg. Na sentença, fixou-se o regime semiaberto. Não se apontou sua participação em organização criminosa, tampouco falou-se em prisão anterior ou outro processo em andamento.



    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, concedo a ordem para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Estendo os efeitos desta decisão ao corréu Carlos Alberto Martins Falcão, porquanto preso nas mesmas condições e condenado na mesma sentença, à idêntica pena imposta ao ora paciente. (eDOC 4)



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente